Tribunal: STF
Processo: HC 268480
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro  MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.066.289/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se da sentença: 

JULIANA APARECIDA GABRIEL, GARY LINEKR DOS SANTOS GOMES, DEIVID ALEXANDRE COUTINHO RODRIGUES e WILSON NATALINO CAMILHO FILHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 13 de julho de 2023, por volta da 17h30min, na Rua Jaime Quartucci, nº 40, Camargo, nesta cidade e Comarca de Avaré, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.
Consta também que, no dia 13 de julho de 2.023, por volta das 17:30 horas, na Rua Jaime Quartucci, nº 40, Bairro Camargo, nesta cidade de Comarca de Avaré, JULIANA APARECIDA GABRIEL, guardava, GARY LINEKR DOS SANTOS GOMES, e DEIVID ALEXANDRE COUTINHO RODRIGUES, traziam consigo e WILSON NATALINO CAMILO FILHO, tinha em depósito, para entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de “Cannabis Sativa L”, vulgarmente conhecida como maconha, embalada em com fita adesiva amarela retorcida, com massa bruta de 572,75 g (quinhentos e setenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls.19/20 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 196/199. 
Consta ainda, que no dia 13 de julho de 2.023, em horário não especificado, à Av. João Vitor de Maria, Nº 904, no bairro Bonsucesso, nesta cidade de Avaré/SP, DEIVID ALEXANDRE COUTINHO RODRIGUES, tinha em depósito, 03 (três) pontos de droga análoga a “LSD”, para fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

A controvérsia consiste na verificação da ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso concreto, a revisão criminal ajuizada na origem não foi conhecida, uma vez que a causa de pedir e os pedidos formulados não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. A defesa pretendia o reconhecimento da absolvição quanto ao delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006, sem a demonstração de qualquer dos pressupostos legais autorizadores da revisão criminal.
O instrumento revisional foi manejado como se recurso de apelação fosse, com amplo efeito devolutivo, após o trânsito em julgado da condenação, o que não se revela compatível com a via eleita, destinada apenas às hipóteses excepcionais expressamente contempladas na legislação processual penal.
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância. Esse entendimento é aplicado inclusive em casos de revisão criminal não conhecida, como forma de preservar a competência das instâncias ordinárias para a análise inicial da matéria.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “com a absolvição de WILSON e JULIANA, quebrou-se a cadeia da suposta organização criminosa. Sem fornecedor e sem local de armazenamento, não há estrutura mínima para caracterizar associação, restando apenas eventual concurso de agentes no tráfico, mas jamais o delito autônomo do art. 35”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “absolver o paciente do crime de associação para o tráfico”. 
É o relatório. Decido.   

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente